Tribunal: TJMT
Processo: 1005525-94.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005525-94.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIANA BERTOLDO - CPF: 011.313.571-83 (ADVOGADO), SUSAMAR PINHEIRO TERTO - CPF: 014.437.061-16 (EMBARGADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (EMBARGANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – ERRO MATERIAL NA EMENTA - VÍCIO SANADO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I- A finalidade dos embargos declaratórios é completar decisão omissa ou aclará-la quando presente obscuridade ou contradição, assim como para corrigir erro material, conforme determina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se afigura o recurso meio hábil para rediscussão de matéria já decidida, o que não ocorre no caso dos autos.

II- Ocorrendo erro material na ementa, deve ser sanado o erro material de forma a não causar mácula na decisão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1005525-94.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: SUSAMAR PINHEIRO TERTO

CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração, opostos por
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face do acórdão proferido por essa e. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PRESCRITA POR PROFISSIONAL MÉDICO – RISCO DE TROMBOFILIA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - A agravada encontra-se gestante e conforme laudo médico apresentado, indicou-se o uso de CLEXANE (ENOXOPARINA) 40MG, a fim de evitar o quadro de trombofilia da paciente.

III - Não pode a operadora do plano de saúde, sob qualquer pretexto, se furtar de atender ao tratamento recomendado por profissional médico, mormente por se tratar de fármaco de extrema necessidade para a saúde da recorrente. ”
(ID nº 127610667 - pág. 1)

Em suas razões recursais (ID nº 128957177 - págs. 1/8), a embargante alega que o acórdão é omisso, uma vez que uma vez que este órgão julgador não se pronunciou precisamente sobre a ausência de cobertura do medicamento perseguido pela embargada, por se tratar de um medicamento de uso domiciliar.

Afirma que existe contradição entre a ementa do acórdão, onde se ponderou que a decisão monocrática fora mantida e o recurso não foi provido, quando comparado com o dispositivo do acórdão, onde se deu provimento ao recurso reformando a decisão agravada.

Defende que na ementa do acórdão houve erro material ao se designar a embargada como agravada, quando na verdade ela é agravante nos presentes autos.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim para que seja sanada a omissão contida em vosso respeitável acordão conforme exposição acima. Não sendo acolhido o pedido anterior, requer seja o presente aclaratório acolhido para sanar os vícios de contradição e erro material.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público opina pelo provimento parcial dos embargos de declaração, tão somente para sanar os erros materiais contidos na ementa do acórdão.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvaho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, omissa é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a obscuridade se constata
“quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a contradição refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe
“em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

A embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão,
e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal
.

Ao analisar a matéria devolvida no agravo esta E. Câmara entendeu que:
“não pode a operadora do plano de saúde, sob qualquer pretexto, se furtar de atender ao tratamento recomendado por profissional médico, mormente por se tratar de fármaco de extrema necessidade para a saúde da recorrente”.

O que a embargante pretende é apenas rediscutir os fundamentos da decisão, na tentativa de reanálise da matéria sob a ótica desejada por ele, para que seja julgado procedente os pedidos formulados na inicial.

Por outro lado, assiste razão a embargante quanto a existência de erro material na ementa.

Entretanto, quanto a parte dispositiva da ementa, os embargos declaratórios foram opostos com o objetivo de sanar suposta contradição que, na verdade, revela erro material na redação do corpo da ementa,
da qual constou, equivocadamente, a agravante, ora embargada, como agravada
, bem como constato a existência de erro material na parte final da ementa, diante da fundamentação e dispositivo do julgado. Por esta razão onde se lê: “(...) RECURSO NÃO PROVIDO” deve ser retificado para: “RECURSO PROVIDO”, bem como no tópico II da ementa, onde se lê:

(...) II - A agravada (...) deve ser igualmente retificada para: II- A agravante.

Tal fato, no entanto, não caracteriza contradição, mas erro material que pode ser sanado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de acolher parcialmente os embargos de declaração, tão somente para sanar os erros materiais contidos na ementa do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022